Tribunal: STJ
Processo: 0007870-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147036 - SP(2026/0006625-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
PEDRO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE - SP517523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
.
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
SÚMULA
N.
182/STJ
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque não houve impugnação específica ao óbice da
,
Súmula 7/STJ
exigindo-se, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ, o enfrentamento de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. As razões do agravo regimental limitaram-se a afirmações genéricas
de que teria havido impugnação à
, sem o necessário
Súmula 7/STJ
cotejo entre os fatos fixados e as teses recursais, atraindo a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
3. A pretensão de absolvição por contrariedade à prova dos autos, de
reconhecimento de novas provas e de revisão da continuidade delitiva
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inadmissível em sede especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a4e4e620-67ba-4c35-afdc-e0bdca3d4aef

Documento eletrônico VDA56573577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a4e4e620-67ba-4c35-afdc-e0bdca3d4aef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147036 - SP(2026/0006625-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
PEDRO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE - SP517523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
.
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
SÚMULA
N.
182/STJ
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque não houve impugnação específica ao óbice da
,
Súmula 7/STJ
exigindo-se, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ, o enfrentamento de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. As razões do agravo regimental limitaram-se a afirmações genéricas
de que teria havido impugnação à
, sem o necessário
Súmula 7/STJ
cotejo entre os fatos fixados e as teses recursais, atraindo a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
3. A pretensão de absolvição por contrariedade à prova dos autos, de
reconhecimento de novas provas e de revisão da continuidade delitiva
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inadmissível em sede especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRCIO ROCHA DA SILVA
contra decisão do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Revisão Criminal no 0007870-62.2024.8.26.000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado por crimes de homicídio,
havendo discussão superveniente, em sede revisional, sobre a continuidade delitiva,
reconhecida em segundo grau (e-STJ fl. 400).
A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, alegando contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos (art.
Documento eletrônico VDA56573972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:10
Código de Controle do Documento: e765f939-dddf-4b93-a64e-bdefe6e43e79

386, V, do CPP), bem como o descobrimento de novas provas de inocência (art. 621, III,
do CPP), além de vícios na aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP e
) (e-STJ fls.
).
Súmula 659/STJ
389/401
O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a revisão criminal para
reconhecer e aplicar a continuidade delitiva, reduzindo a pena do recorrente, e manter, no
mais, a condenação (e-STJ fl. 400). Na sequência, foi interposto recurso especial,
inadmitido na origem por incidência da
, deficiência de fundamentação e
Súmula 7/STJ
(e-STJ fl. 386). Interposto agravo em recurso especial, sobreveio a
Súmula 518/STJ
decisão ora agravada, que não conheceu do agravo por ausência de impugnação
específica ao óbice da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
378/379
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
384/404
que houve impugnação específica ao óbice da
, afirmando não pretender
Súmula 7/STJ
reexame de provas. Aduz violação ao
V, do CPP, porque houve decisão
art. 386,
condenatória sem provas de autoria, coautoria ou participação. Sustenta o cabimento da
revisão criminal por novas provas, notadamente a confissão do corréu em exame
criminológico, isentando o agravante de participação. Defende, ainda, a correção da
fração de aumento da continuidade delitiva, pleiteando a aplicação da
,
Súmula 659/STJ
com fixação de
para duas infrações.
1/6
Requer o exercício do juízo de retratação ou submissão ao Colegiado para
conhecer e prover o agravo regimental, determinando a admissibilidade, processamento e
provimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental, por ausência de combate efetivo à fundamentação da decisão agravada, com
incidência da
, além de assinalar que a pretensão de absolvição demanda
Súmula 182/STJ
revolvimento do conjunto probatório (e-STJ fls.
).
419/420
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não será conhecido.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
recorrente deixou de impugnar especificamente o óbice da
, exigindo-se,
Súmula 7/STJ
nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, a
art. 932,
art. 253,
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ
fls.
).
378/379
Documento eletrônico VDA56573972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:10
Código de Controle do Documento: e765f939-dddf-4b93-a64e-bdefe6e43e79

Nas razões do agravo regimental, o agravante afirma genericamente que teria
impugnado a incidência da
, reproduzindo trecho do agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial em que sustenta não haver reexame de provas e que a matéria estaria
prequestionada (e-STJ fl. 388), sem, contudo, desenvolver o necessário cotejo entre os
fatos fixados no acórdão e as teses recursais para demonstrar, de modo efetivo, concreto
e pormenorizado, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Em seguida,
limita-se a reeditar o mérito das alegações de absolvição por contrariedade à prova dos
autos (art. 386, V, do CPP), novas provas (art. 621, III, do CPP) e correção da fração da
continuidade delitiva segundo a
(e-STJ fls.
), sem enfrentar,
Súmula 659/STJ
390/402
especificamente, o fundamento da decisão agravada.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera insistência no mérito da controvérsia.
Incide, na espécie, o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que dispõe: “É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.” Nesse sentido: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.645.466/MG
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
20/3/2025,
26/3/2025;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
A par disso, a pretensão recursal de desconstituir as conclusões da origem
para absolver o agravante, à luz do
V, do CPP, bem como de reconhecer
art. 386,
descobrimento de novas provas ou reavaliar a continuidade delitiva, demandaria, tal
como apresentada, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inadmissível em sede especial, a teor da
, elemento que reforça a correção
Súmula 7/STJ
da decisão agravada (e-STJ fls.
).
378/379
O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento do
agravo regimental, destacando a ausência de combate efetivo à fundamentação da
decisão agravada e a incidência da
, além da inviabilidade de
Súmula 182/STJ
revolvimento probatório (e-STJ fls.
).
419/420
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:10
Código de Controle do Documento: e765f939-dddf-4b93-a64e-bdefe6e43e79

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0006625-3
AREsp 3.147.036 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00063359120088260022 00078706220248260000 0019472013
022012008006335 19472013 22012008006335 63359120088260022
633591200882600220019472013
633591200882600220019472013022012008006335 78706220248260000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
PEDRO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE - SP517523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARCONDES DE ARAÚJO - SP167054
PEDRO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE - SP517523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155458;0122845@
2026/0006625-3 - AREsp 3147036 Petição : 2026/0012291-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:43
Código de Controle do Documento: 66FC1F5F-88B3-4547-8636-EAAACB5594FC